Tribunal: TJBA
Processo: 0531194-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0531194-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS MENDO DE MENDONCA

Advogado(s)
:
SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB, THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO
(ART.171
DO
CP).

PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A DESPEITO DE REQUERIMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PLEITO RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
ARGUIÇÃO DE
DELITO OCORRIDO ANTES DA LEI N.º 12.234/2010
QUE NÃO SE SUSTENTA. EFETIVA RETIRADA DO VALOR EM 08.07.2010.
NATUREZA DA AÇÃO PENAL DO DELITO DE ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICO CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. TEMPUS REGIT ACTUM. PACOTE ANTICRIME. IMPERTINÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
INA
LBERGAMENTO
. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOLO ESPECÍFICO REVELADO PELO MODO DE AGIR. REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA FIXADA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL.
PLEITO DE REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA.
DEFERIMENTO.
READEQUAÇÃO, DE
MODO A ESTABELECER A PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA.

redução

d
O VALOR FIXADO PARA CADA DIA-MULTA
FIXADO EM 1/5 DO SALÁRIO
MÍNIMO VIGENTE A DATA DOS FATOS.

INDEFERIMENTO. ARBITRAMENTO
compatível com
a
SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINARES REJEITADAS
E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
4
ª
Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA, Dr.
BERNARDO MÁRIO DANTAS LUBAMBO
, que, nos autos de nº
0531194-79.2019.8.05.0001
, conden
ou
o Réu/Apelante nas sanções do
artigo 171,
do Código Penal.

2.
Na oportunidade,
o
Magistrad
o
sentenciante fixou a pena em
0
3
(
três
) ano
s
e
0
6
(
seis
) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além de
2
0
4
(
duzentos e quatro
) dias-multa no valor unitário em 1/
5
do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

3. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que:

"Por intermédio de notitia criminis encaminhada pelo Juízo da 28ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais de Salvador, requisitou- se a instauração de Inquérito Policial (f- 155), para averiguação da conduta delitiva reportada nos autos do proc. 0050032-79.2009.805.0001, que lá tramitou (v f139 ss).

Com a finalização inquisitorial restou patenteado que o denunciado através de artifício e ardil induzindo a erro o magistrado oficiante mediante manobra ilegal e de conteúdo criminoso, o denunciado apropriou-se da importância de R$208.800,32 (duzentos e oito mil e oitocentos reais e trinta e dois centavos), referente ao alvará de pagamento que estava depositado nos autos sob título de garantia do juízo, pertencente ao Banco HSBC.

A síntese registrada no processo civilista supra narra que o denunciado era advogado da Daniella da Silva Mendonça, em ação de perdas e danos proposta em face do HSBC, onde em 18/11/2009, foi realizada audiência e ficou consignado através de acordo o pagamento para parte autora da quantia de R$ R$193.741,00, conforme ata acostada às fls.72 do IP em anexo.

Ocorre que, em sede de garantia do Juízo, a parte ré naqueles autos (HSBC) depositou a monta de R$208.800,32 (f-74), o qual o advogado denunciado, adredemente e na qualidade de patrono peticionou através de petição protocolada em 22/03/2010, requerendo ao Juízo de forma ardilosa que fosse deferido a liberação dos valores depositados pela instituição HSBC (f-40 e 66, 70 e 71).

Obtendo êxito na manobra sub-reptícia pleiteada, o denunciado efetuou o levantamento da importância, pois ilidiu o juízo, que na boa fé processual, foi ludibriado, sem observar que no teor do acordo já havia consignado a realização do pagamento dos valores a que fazia jus a cliente do denunciado, ou seja, a ação já havia sido integralmente quitada.

Portanto, ao ingressar com a petição, o denunciado induziu o juiz a erro, apropriando-se indevidamente da quantia acima referida, pois o juiz que presidiu a audiência não foi o mesmo que analisou a petição protocolada, o denunciado mediante a petição/artificio, omitiu-se e não cuidou em mencionar que o
s
valores do processo encontravam-se integralmente quitados, remetendo em prejuízo o HSBC.

Conclui-se que, além de cometer o crime de apropriação indébita, o denunciado praticou ainda ato atentatório, induzindo o juiz a erro, além de violações éticas e de conduta no âmbito do Estatuto da OAB, cujas conclusões naquela seara ainda não se tem conhecimento. (...)”.

4. Registre-se que a retirada do valor se deu em 08.07.2010, consoante ofício enviado pelo Banco do Brasil colacionado às fls.98, ID nº 64834689.

5. Com efeito, é possível ao Magistrado formar a sua convicção pela condenação do acusado, a despeito da manifestação ministerial no sentido da absolvição por ausência de prova, não havendo, violação ao sistema acusatório. Precedentes do STJ.

6. Consumado o crime na vigência da Lei 12.234/2010, incabível o reconhecimento da prescrição retroativa tendo por termo inicial data anterior à da denúncia.

7.
Com efeito, o
momento consumativo do crime de estelionato ocorre quando há obtenção da vantagem ilícita pelo agente, ou seja, o efetivo proveito patrimonial, depois de usar de meio fraudulento para tal, o que ocorreu, no caso dos autos.
“(...
)
Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a consumação do delito de estelionato ocorre no momento em que os bens ou valores ingressam na esfera de disponibilidade do agente, sendo irrelevante, para fins de desclassificação ou atipicidade da conduta, o ressarcimento dos valores ou a eventual restituição do bem.
Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no AREsp n. 1.574.394/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.)
(...)
Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo, para não conhecer do recurso especial. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator
(STJ - AREsp: 2090870 DF 2022/0079053-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 30/08/2022)

8. Registre-se que tal entendimento há muito vem sendo esposado pelas corte superiores uma vez que "(...)
O prejuízo alheio, apesar de fazer parte do tipo penal, está relacionado à consequência do crime de estelionato e não à conduta propriamente.
De fato, o núcleo do tipo penal é obter vantagem ilícita, razão pela qual a consumação se dá no momento em que os valores entram na esfera de disponibilidade do autor do crime, o que somente ocorre quando o dinheiro ingressa efetivamente em sua conta corrente.
(...)” (STJ - CC: 139800 MG 2015/0091088-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/06/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2015 RMP vol. 58 p. 409 RMPRJ vol. 58 p. 409) g.n.

9. A despeito da introdução do § 5º do artigo 171 do Código Penal trazido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que passou a exigir como condição de procedibilidade a representação da vítima, tal não atingiu os processos cujas denúncias já haviam sido apresentadas antes de sua vigência, não havendo, assim, em se falar em aplicação retroativa da norma, ao considerar que, in casu, a exordial foi oferecida (16/07/2019) e recebida (22/07/2019) quando a ação penal para o crime de estelionato ainda era pública e incondicionada, de modo a preservar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito. Precedentes.

10
. Em se tratando de lei processual, vale a regra do tempus regit actum, sendo válidos os atos realizados sob a égide da legislação anterior (art. 2º , do CPP ). Especificamente em relação ao delito de estelionato, o entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que, se a denúncia foi oferecida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), deve prevalecer o procedimento vigente à época da propositura da ação penal, que era pública incondicionada, como ocorrente na espécie, tendo sido a denúncia oferecida em 2019, pelo que desnecessária a intimação da vítima para manifestar interesse em formular a representação, uma vez que esta é condição de procedibilidade, e não de prosseguimento, da ação penal.

11. A
materialidade ficou comprovada, preponderantemente, pelo
IP nº
0
2
4
/20
12
,
sem prejuízo das demais provas orais e circunstanciais.
A autoria, da mesma forma, ressai induvidosa,
não havendo, pois que se falar em absolvição
.

12.
O elemento subjetivo do crime de estelionato é o dolo, representado pela vontade livre e consciente de ludibriar alguém por qualquer meio fraudulento para obter vantagem indevida, em prejuízo de outrem.

13.
Para a caracterização do estelionato deve haver prova de que a conduta praticada teve a finalidade de iludir a vítima para, consequentemente, obter vantagem ilícita.

14.
Na hipótese, v
ê
-se, assim, que, apesar do esfor
ço
defensivo, restou incontroverso que o apelante,

apropri
ou
-se de valor
que sabia não ser seu, haja vista ter participado da audiência e ter ciência de que sua cliente à época já havia recebido o valor cujo depósito se deu em 28.09.2009,
não havendo,
pois,
que falar-se em ausência de dolo
.

RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINARES REJEITADAS
E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE

PROVIDO,
para
fixar
a pena
em
2
anos e
4
meses de reclusão e
112
dias-multa, cada qual valorado em 1/5 do salário mínimo vigente
na época
do fato,
mantida a substituição

por
duas

restritiva
s
de direitos,
consoante
art. 44, inciso I,
§ 2º
do CPB,
a critério do Juízo de Execuções
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0531194-79.2019.8.05.0001
, provenientes da Comarca de
SALVADOR
/BA, em que figuram como Apelante,

MARCOS MENDO DE MENDONÇA
e, como Apelado
,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS

PRELIMINARES SUSCITADAS E NO MÉRITO
,
CONHECER E
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
AO APELO
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04